Tribunal: STF
Processo: ARE 1506504
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 257) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 14, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AVENTADO CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OFERTA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    DOSIMETRIA DA PENA. FASE INTERMEDIÁRIA DO CÔMPUTO. PRETENSA REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CÁLCULO ESCORREITO. PRECEDENTES.



    ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA OFICIAR EM GRAU RECURSAL. VERBA DEVIDA.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 257, p. 4; grifos nossos) 



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso extraordinário (eDOC 265), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente defende, em síntese, ser “imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, com base em suposta ocorrência de ‘preclusão’, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, incisos XL, LIV e LV da CRFB, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto à recorrente” (eDOC 265, p. 7– grifos originais).



    Ao final, requer o seguinte:



    “À luz do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de Apelação ofendeu diretamente o artigo 5º, incisos XL, LIV e LV da Carta Magna, para que o óbice imposto seja afastado, e, desse modo, se ordene a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de que examine a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente.” (eDOC 265, p. 7 – grifos originais). 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 264). O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 275) e negou seguimento ao recurso especial (eDOC 278). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 284) e de agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (eDOC 283).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC negou provimento ao agravo interno (eDOC 303). 



    Recebidos os autos, intimei o Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação, sobretudo em face do decidido pelo Plenário desta Corte em 8.8.2024 nos autos do HC 185.913/DF (eDOC 325).



    A Procuradoria-Geral da República opinou, então, “pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário”, mediante manifestação (eDOC 328) assim ementada: 



    “Processo penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agravo em recurso extraordinário. Pedido de oferecimento do ANPP. Preclusão. 



    1. Não obstante a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28- A do CPP já reconhecida por essa Suprema Corte nos autos do HC 185913/DF, no caso em questão, não houve seu requerimento na primeira oportunidade, razão pela qual precluiu a possibilidade de oferta do ANPP. 2. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento hoje majoritário dessa Suprema Corte, não sendo caso de sua reforma. 3. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 328, p. 1 – grifos originais)



    É o relatório. Decido.



    De imediato, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, que consubstancia o leading case sobre a matéria suscitada no recurso extraordinário. 



    Na ocasião, o Plenário entendeu pela possibilidade de celebração do ANPP em processos em andamento relativos a fatos ocorridos antes da entrada em vigência do art. 28-A do CPP (Lei 13.964/2019), desde que a parte, o Ministério Público ou o próprio órgão judicante de ofício, suscitem a matéria antes do trânsito em julgado. Transcrevo, a propósito, a ementa do referido precedente (DJe 18.11.2024), em que houve, inclusive, fixação de tese:



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14)



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso” (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024).



    Assim, constato que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema e com as teses de julgamento fixadas pelo Plenário na apreciação do citado HC 185.913/DF, sobretudo no tocante às teses fixadas no sentido de que: “2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;” (grifos nossos).



    Impõe-se, portanto, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer o direito do recorrente de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual devidamente apreciado pelo Ministério Público, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado ao recorrente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Nesse sentido, cito recentes julgamentos: HC 245.968/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2024; HC 246.544/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 27.9.2024; HC 185.913/DF, Extn-Vigésima Quinta/DF, por mim relatado, DJe 17.9.2024; HC 246.527/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2024; dentre outros.



    Ressalto, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    Destaco, ainda, que, no julgamento do citado HC 185.913/DF, o Plenário decidiu que “8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo.” (grifos nossos).



    No caso concreto, estando os autos da ação penal em estágio de agravo em recurso extraordinário – o que, a propósito, evidencia a própria ausência de trânsito em julgado –, a apreciação acerca da viabilidade da celebração do ANPP seria feita, a princípio, pelo ente ministerial oficiante perante esta Suprema Corte. Observo, entretanto, que o recurso extraordinário (eDOC 265) versou exclusivamente sobre o pleito de aplicabilidade retroativa do art. 28-A do CPP, de modo que, com o provimento do extraordinário, inexiste qualquer outra matéria a ser decidida nos autos e, por consequência, esgota-se a própria jurisdição deste Supremo Tribunal Federal na espécie. 



    Dessa forma, considerando o esgotamento da jurisdição desta Corte com o provimento do recurso extraordinário para determinar a incidência do art. 28-A do CPP à espécie, determino a remessa dos autos ao juízo originário em primeiro grau de jurisdição para que o órgão acusatório ali oficiante manifeste-se sobre a viabilidade da propositura de ANPP, na forma da legislação processual penal de regência.



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para dar provimento ao recurso extraordinário e assentar a aplicabilidade retroativa do art. 28-A do CPP à espécie.



    Determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição e a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória até que o órgão acusatório oficiante em primeira instância manifeste-se, de forma motivada, sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle no caso de eventual recusa, na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente